Tribunal: TJDFT
Processo: 0707211-56.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CAESB. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONFLITO ENTRE LEI FEDERAL E RESOLUÇÃO DE AGÊNCIA REGULADORA. ANTINOMIA APARENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que condenou a apelada ao pagamento de contas de água referente ao período de 2/2013 e 12/2022; 1/2023 e 5/2023 e estabeleceu que o valor deverá ser corrigido pelo IPCA a partir dos respectivos vencimentos até a data da citação, e a partir desta o valor deverá ser atualizado pela taxa SELIC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a correção monetária deve ser pelo INPC ou pela taxa SELIC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cobrança de juros de mora e correção monetária é decorrência lógica do inadimplemento contratual.
4. A Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (ADASA) estabelece que a correção monetária será pelo INPC.
5. A Lei n.o14.905/2024, que alterou as regras de incidência de juros e correção monetária do Código Civil, prevê que a correção monetária será atualizada pela taxa SELIC.
6. A aparente antinomia pode ser dirimida por meio do critério hierárquico, o qual estabelece que havendo conflito entre norma superior e inferior, prevalecerá a primeira.
7. A antinomia pode ser solucionada pelo critério cronológico. A Lei 14.905/2024 que alterou o art. 406 do CC, entrou em vigor em 30/8/2024, logo, é posterior à Resolução no 14 da ADASA.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. Não há fundamento jurídico válido para a Resolução no 14 da ADASA afastar a aplicabilidade do art. 406 do CC, uma vez que este possui hierarquia normativa superior em relação à resolução da agência reguladora. 2. A aparente antinomia pode ser solucionada pelo critério cronológico tendo em vista que a Lei n.o14.905/2024 é posterior à Resolução no 14 da ADASA.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 397 e 406; Resolução no 14/2011 da ADASA, art. 111.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1398394, 0703663-55.2021.8.07.0018, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/02/2022, publicado no DJe: 21/02/2022.